Tribunal: TJPA
Processo: 0838793-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838793-46.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MATÉRIA PARA FASE EXECUTIVA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda sobre proventos de militar reformado portador de moléstia grave e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

O autor aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais. O Estado sustenta omissão quanto à forma de restituição e à necessidade de compensação de valores eventualmente já restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; (ii) saber se a decisão foi omissa quanto à forma de restituição e à compensação de valores já devolvidos ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada omissão quanto aos honorários recursais, sendo devida a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, observados os critérios do Tema 1059 do STJ.
4. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual total dos honorários, inclusive a majoração recursal, deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.
5. Inexistência de omissão quanto à restituição dos valores, pois a decisão limitou-se ao que foi indevidamente pago, sendo a compensação de valores eventualmente já restituídos matéria própria da fase de cumprimento de sentença.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios quanto às demais alegações do ente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos; provido o recurso do autor e desprovido o recurso do Estado.
Tese de julgamento: 1. Em caso de desprovimento de recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios, devendo sua fixação ocorrer na liquidação quando a sentença for ilíquida. 2. A compensação de valores eventualmente restituídos ao contribuinte deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11; 1.022; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecendo dos Embargos de Declaração,
DAR PROVIMENTO ao recurso de
RENATO FERREIRA DA SILVA
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
RENATO FERREIRA DA SILVA

(ID. 33830783
)
e por
ESTADO DO PARÁ
(ID. 33847025)
em face da decisão monocrática (ID. 33684293) proferida nos autos da Apelação Cível nº 0838793-46.2021.8.14.0301, a qual neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado, mantendo integralmente a sentença de procedência.

Na origem, cuida-se de ação proposta por Renato Ferreira da Silva, servidor militar estadual reformado, em face do Estado do Pará, na qual pleiteia o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos, sob o fundamento de ser portador de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo a quo julgou procedente a demanda, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para reconhecer a isenção tributária desde a data do diagnóstico da doença, condenando o ente estatal à restituição dos valores indevidamente retidos, acrescidos de correção monetária e juros, além do pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, sobrevindo decisão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes.

O embargante,
RENATO FERREIRA DA SILVA (ID. 33830783)
, sustenta a existência de omissão na decisão monocrática quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, argumentando que o desprovimento integral da apelação enseja, obrigatoriamente, a elevação da verba honorária, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários.

Por sua vez,
o ESTADO DO PARÁ (
ID. 33847025
)
alega omissão relevante no julgado, caracterizando, em sua ótica, decisão citra petita. Sustenta, em síntese, que não houve apreciação de dois pontos essenciais deduzidos na apelação: (i) a impossibilidade de condenação do Estado ao desembolso direto dos valores, defendendo que a restituição do imposto de renda deve ser realizada pela Receita Federal, nos moldes da Instrução Normativa RFB nº 1.717/2017; e (ii) a necessidade de apuração, em fase de liquidação de sentença, de eventuais valores já restituídos ao contribuinte por ocasião da declaração de ajuste anual, a fim de evitar enriquecimento ilícito, com a atribuição do ônus probatório ao autor. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo primeiro embargante, ora apelado (ID. 34982134).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Enfatizo, ainda, que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dos Embargos de Declaração opostos por
RENATO FERREIRA DA SILVA:

Conforme já relatado, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado, aduzindo que, a despeito do desprovimento integral do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, esta Turma deixou de aplicar a regra cogente do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, concernente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059), impõe-se sanar o vício.

Todavia, impende observar a natureza da condenação. Tratando-se de sentença proferida contra a Fazenda Pública que reconhece o direito à devolução
dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir do ano de 2019 a maio de 2021,
a apuração do proveito econômico exato será apurado quando da liquidação da sentença.

Nesse cenário, a definição do percentual dos honorários advocatícios, inclusive a parcela referente à majoração recursal, não deve ocorrer de imediato em percentual fixo, mas sim obedecer ao escalonamento previsto na legislação processual para o momento em que o valor da condenação for liquidado.

Portanto, em face do desprovimento do recurso, e tratando-se de sentença ilíquida, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deverá ser apurada e fixada pelo juízo de origem por ocasião da liquidação do julgado, juntamente com a verba sucumbencial principal, observados os parâmetros e gradações do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do mesmo diploma legal.

Dos Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ:

O embargante interpôs o presente recurso aduzindo, em suma, a necessidade de reforma da decisão para que seja determinada a realização de compensação de eventuais valores comprovadamente restituídos via Declaração de Ajuste Anual do IRPF do recorrido, sendo ônus do autor as comprovações das restituições mencionadas.

Pois bem, ao analisar o presente feito, bem como as razões do recorrente, observo que tanto o pedido de restituição do autor, quanto a determinação judicial apelada referem-se apenas aos valores pagos indevidamente. A decisão guerreada é clara em seus termos (ID.

19404099),
in verbis
:

“
Condeno o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF,
a partir do ano de 2019 a maio de 2021,
monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da fundamentação.”

Assim, é possível concluir, de forma cristalina, que somente deverá ser restituído os valores pagos indevidamente, o que, consequentemente, resulta em uma verificação do que foi efetivamente pago e o que deve ser restituído.

A decisão recorrida esclarece perfeitamente que somente deverá ser restituído os valores descontados indevidamente, ou seja, o que já foi restituído, deve ser obviamente, compensado. Porém, a compensação pleiteada deverá ser realizada por ocasião da liquidação de sentença, momento processual em que será, efetivamente, realizado os cálculos dos valores que devem ser restituídos, considerando as compensações que porventura existirem.

Neste sentindo, colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA QUE RECONHECEU O DIREITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. º 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPROCEDENTE. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS DEVE SER OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08107737920208140301 18217423, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a compensação pleiteada pelo embargante/apelante, caso necessária, será objeto da execução do julgado, momento em que o executado poderá requerer a compensação de valores comprovadamente restituídos.
Portanto, entendo pelo desprovimento do recurso oposto pelo ente estadual.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RENATO FERREIRA DA SILVA
, a fim de sanar
para sanar a omissão verificada e integrar a decisão embargada, que passa a ter o seguinte dispositivo:

"

Logo, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, com fulcro no Art. 932, V, b do CPC/2015,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da presente fundamentação
.

Diante da sucumbência recursal do Estado do Pará, reconheço o direito à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, tratando-se de sentença ilíquida, determino que a definição do percentual total da verba honorária recursal seja realizada pelo juízo de origem quando liquidado o julgado, observados os critérios de gradação estabelecidos nos §§ 3º e 4º, inciso II, do art. 85 do CPC
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.”

Quanto ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, conheço, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 18/05/2026